Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701450-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: ANA ROSA DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF e o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF em que se pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que afaste a incidência da multa fixada pelo juízo a quo em desfavor do DETRAN-DF, pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer também fixada na origem. Originalmente, no processo no 0729525-68.2020.8.07.0016 a parte autora relatou que foi impedida de renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pelo segundo requerido ao fundamento de que ainda no período de 1 ano em que detinha apenas permissão para dirigir cometeu infração (Auto de Infração no GE00216913), em 01/10/2015. Afirmou também que obteve sua CNH definitiva em 2016 e que apenas agora, lhe obstaram a renovação, em vista do cometimento de infração no período da permissão. Por essa razão, ajuizou aquela ação onde informou que o verdadeiro condutor do veículo naquela ocasião era Wellington Rodrigues Juvino (incluído no polo passivo) e onde requereu a transferência da pontuação daquela infração para tal pessoa, bem como lhe fosse autorizada, liminarmente, a renovação da CNH. Ao examinar o pedido de tutela de urgência foi proferida a decisão: “[...] dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, vislumbro os pressupostos necessários ao deferimento da tutela inicial pretendida. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 257-§7o) disciplina a possibilidade de o proprietário do veículo, no prazo de quinze dias contados da notificação da autuação, identificar o efetivo infrator de eventual norma de trânsito, a fim de que sobre ele recaiam as conseqüências do ato administrativo. Em princípio, não vislumbro prejuízo no requerimento judicial de transferência da pontuação referente à infração de trânsito para a carteira do efetivo condutor do veículo, exclusivamente em razão do decurso do prazo administrativo para tal indicação, sobretudo se há reconhecimento por parte deste, que, no caso também figura no pólo passivo da demanda, além de que existe nos autos declaração sua assumindo para si a responsabilidade pela infração objeto da lide (ID 70952692). Ademais, consoante disposto nos §§ 2o e 3o, do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, perfaz óbice à obtenção da CNH o cometimento de infrações graves/gravíssimas durante o anuênio da Permissão para Dirigir. Extrai-se da interpretação sumária e conjunta dos comandos referidos que a regra de trânsito supostamente infringida pela autora - Auto de Infração no GE00216913, obstaria à emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Ocorre que, apesar de expressa determinação legal em sentido contrário, o DETRAN/DF emitiu a CNH à requerente em 06/01/2016, conforme ID 70822991; A atitude do ente requerido em negar a expedição de nova CNH para a parte autora, em esfera de cognição sumária, afronta a segurança dos atos administrativos públicos. Verifica-se, por fim, que a CNH da autora está vencida desde 11/06/2019, portanto, também presente o requisito de urgência à tutela pleiteada, pois a espera na prestação jurisdicional definitiva pelo autor poderá agravar os problemas causados pela negativa administrativa de renovação de sua carteira de motorista. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora e determino ao DETRAN/DF que franqueie à autora a renovação de sua CNH, desde que a infração impugnada represente o único óbice para tal intento, no prazo de 5 dias, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento [...]”. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. No que diz respeito à possibilidade da indicação de motorista infrator a posteriori em juízo, merece ressalva o fato de que o entendimento firmado no STJ é no sentido de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Transito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019 e REsp 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009. No entanto, apesar de ser possível a indicação do motorista infrator – outra pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação da infração de trânsito –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, depois do transcurso do prazo legal e da possibilidade de fazê-lo no processo administrativo, deve ser amparada por robusta comprovação dos fatos, a situação em que cada multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido apresentado o condutor/infrator no momento correto. Isso porque o transcurso do prazo consolidou a presunção legal da autoria da infração, dada a inércia da parte em exercer seu direito de defesa naquele prazo administrativamente previsto para tal. Na sede judicial, onde está resguardado o direito de rever a situação, a comprovação terá que ser de outra natureza, que não a mera indicação de outro motorista infrator, pois a responsabilização do proprietário pela infração já foi sedimentada. Nessa seara, a comprovação não se traduz, ou reduz, a mera indicação de outrem, como administrativamente seria possível no momento adequado, conforme legalmente previsto. Agora há que se comprovar o ocorrido, de forma a desconstituir a responsabilização da infração constituída a partir da presunção efetivada pela inércia da parte interessada. De outro giro, superado o período de permissão provisória para dirigir veículo automotor, sem cometimento de infração de trânsito gravíssima ou reincidência de infração média, incumbe à autoridade de trânsito expedir a CNH definitiva (CTB, art. 148). Pela cognição sumária que o caso permite até agora, a requerente cometeu infração no dia 29/09/2015 e em 06/01/2016 foi expedida a CNH definitiva, com validade até 11/06/2019. Cabia à autoridade de trânsito notificar a condutora da revogação da CNH definitiva e informar da necessidade de reinício do procedimento de obtenção do documento, na forma do art. 148, § 3o, do CTB. Ao deixar transcorrer 3 anos sem proceder à medida administrativa de ofício, não pode a administração, agora, criar obstáculo para a renovação da CNH, e criar procedimento novo sem previsão legal. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator